Tribunal: TJSP
Processo: 1008156-36.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008156-36.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARINA
MARQUE FUNES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA DE CASSIA
FUNES, PEDRO IVO PEREIRA BUENO, RENATA BATISTA CROCA e JAIRO
JOSÉ BALABAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
2
Apelação n°:
1008156-36.2019.8.26.0602
Apelante (s):
Marina Marque Funes
Apelado (s):
Maria de Cassia Funes Godoy e outros
Comarca:
Sorocaba 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no: 1008156-36.2019.8.26.0602
Juiz (a):
Marcio Ferraz Nunes
Voto no
27.842
EMENTA. Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico c.c. cancelamento de registro imobiliário. Sentença
de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento.
Ausência de comprovação de vícios do consentimento, ônus
que incumbia à autora (art. 353, inciso I, do CPC/2015).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 64/66,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação declaratória de
nulidade de ato jurídico c.c. cancelamento de registro imobiliário e
antecipação de tutela para suspensão de transferência de bem imóvel,
ajuizada por Marina Marque Funes em face de Maria De Cássia Funes,
Pedro Ivo Pereira Bueno e Renata Batista Croca.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença
sustentando seu descabimento pelas razões de fls. 164/166.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 170/172).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
jurídico c.c. cancelamento de registro imobiliário e antecipação de tutela
para suspensão de transferência de bem imóvel, ajuizada por Marina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
3
Marque Funes em face de Maria De Cássia Funes, Pedro Ivo Pereira
Bueno e Renata Batista Croca.
Narra a autora que, juntamente com seu falecido
marido, Sr. Euclydes Funes, adquiriu de Jairo José Balaban, o imóvel
residencial descrito na inicial, porém, nunca levando o documento a
registro.
Ainda, informa que o vendedor Jairo José Balaban,
sem o consentimento da parte autora e representado por Maria De Cássia
Furnes (filha de MARINA), vendeu o referido imóvel para a correquerida
Renata Batista Croca, mediante o uso procuração conseguida por meio
fraudulento, eis que a filha teria se aproveitado de sua situação de
vulnerabilidade à época.
Assim, em razão de conluio com terceiros, entende
que o negócio jurídico foi simulado, motivo pelo qual pretende seja
reconhecida e declarada a nulidade das escrituras outorgadas e o
cancelamento dos respectivos registros. Pretende a declaração de
nulidade, com a consequente reposição das partes ao "status quo ante".
Os réus contestaram a demanda: a) a correquerida
Maria de Cássia impugnando o valor atribuído à causa e, no mérito,
rebatendo as alegações iniciais e esclarecendo que a procuração se
revestiu dos requisitos legais, não havendo que se valar em invalidade
dos atos praticados; b) o correquerido Pedro Ivo Pereira Buenoalegando
preliminarmente ilegitimidade ativa/passiva e no mérito, tratando-se de
ato jurídico perfeito, alega ser adquirente de boa-fé. Denunciou à lide o sr.
Vinicius Franco de Godoy, neto da parte autora e pivô de toda
controvérsia instalada nos autos; a correquerida Renata Batista Croca
alegando ilegitimidade passiva e por se tratar de ato jurídico perfeito,
alega ser adquirente de boa-fé. Também denunciou à lide o sr. Vinicius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
4
Franco De Godoy, neto da parte autora repisando as mesmas razões de
Pedro.
Sobreveio sentença de improcedência, contra a qual
apela a autora.
Descabe qualquer alteração à r. sentença, cuja
improcedência está lastreada no reconhecimento da validade do negócio
jurídico.
A começar pela procuração outorgada à filha da
autora, sem prova alguma do vício de consentimento capaz de maculá-lo,
ônus que à requerente cabia.
É dizer, nada obstante argumente a autora ter
outorgado a procuração em momento de “vulnerabilidade”, a alegação
encontra-se isolada nos autos, ausentes provas capazes de lhe dar
sustentação.
Releva notar que, nos termos do art. 171 do Código
Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o
negócio jurídico por incapacidade relativa do agente (inciso I) e por vício
resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores (inciso II).
Assim, contrariamente ao pretendido, não é o caso
de anulação da compra e venda, porquanto perfeitamente válida, uma
vez que não restou demonstrada a existência de qualquer vício do
consentimento que pudesse macular o negócio, que, ademais, foi
celebrado por pessoas absolutamente capazes.
Dessa
forma,
comungo
integralmente
do
entendimento do d. Magistrado a quo na minuciosa e irrepreensível
sentença, cujos fundamentos a seguir transcritos ficam adotados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
5
razões de decidir:
“[...] A autora fundamenta seu pedido no chamado vício do
consentimento, de forma que lhe tocaria o ônus probatório, consoante disposto no
art. 373, inciso I, do Código de processo Civil.
Não se verifica irregularidade alguma na escritura pública
de compra e venda (fls. 30/32). Ademais, toda a documentação alusiva ao negócio
impugnado conta com a assinatura dos contratantes, pessoas maiores e capazes e
no pleno gozo de suas faculdades mentais. De rigor, salientar ainda, que toda
cadeia de transmissão de domínio do imóvel, foi devidamente registrada perante o
CRI competente (fls. 30/32).
Compulsando as provas produzidas pelas partes, extrai-se
que o correquerido JAIRO JOSÉ BALABAN, por meio da procuração outorgada à
filha da parte autora, sr.a MARIA DE CÁSSIA FUNES, por escritura pública
(fls. 27/29), vendeu o imóvel melhor descrito na inicial, ao correquerido PEDRO
IVO PEREIRA BUENO que, em data de 10 de janeiro de 2019, alienou o imóvel
para RENATA BATISTA CROCA (fls. 30/32).
Ante a ausência de averbação do "Instrumento Particular
de Compromisso de Venda e Compra" (fls. 14/15) na matrícula do imóvel, não se
constata qualquer vício nesse negócio, tendo-se observado a vontade das partes,
adquirindo a atual proprietária onerosamente e de boa-fé o imóvel em questão.
Registre-se, nesse ponto, que, conforme art. 215, do Código
Civil: “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de
fé pública, fazendo prova plena”, pelo que incumbe à parte autora a prova do vício
alegado.
Dessa forma, para privilegiar a boa-fé negocial e
salvaguardar a segurança jurídica, a compra e venda realizada pelos correqueridos
PEDRO IVO PEREIRA BUENO e RENATA BATISTA CROCA deve ser
preservada, assim como o ato que a subsidiou, mantendo-se, consequentemente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
6
posse do imóvel com a atual proprietária.
Ademais, em nosso entendimento, para desconstituir o
negócio formalmente perfeito há que haver prova convincente, e, ao que tudo
indica, os instrumentos aqui perseguidos foram firmados por mera liberalidade
das partes, não havendo falar-se em nulidade dos negócios jurídicos por
simulação” (fls. 160/161)
Como se vê, não foi demonstrado o vício aduzido, o
que torna impossível acolher o pleito de anulação do negócio jurídico
celebrado entre as partes.
Destarte, escorreita a r. sentença, que agora, em sede
de recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados
fundamentos.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos
uma
vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento consagrado no Eg. STJ.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, é o caso de
fixar honorários sucumbenciais recursais a serem pagos pela
autora/apelante ao(s) patrono(s) dos réus/apelados, que ora estabeleço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-36.2019.8.26.0602 -Voto no 27842
7
em 5% sobre o valor da causa, totalizando assim 15%, nos termos do §11
do art. 85 do CPC, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator